Tribunal: TJES
Processo: 0000115-05.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-05.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO GONCALVES CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIMES AUTÔNOMOS. APREENSÃO EM MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, com pena definitiva de 4 anos de reclusão e 60 dias-multa, bem como aplicação de medida de advertência referente ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer o reconhecimento do concurso formal entre os delitos, com aplicação da fração mínima de aumento prevista no art. 70 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, praticados no mesmo contexto fático, devem ser tratados como concurso formal próprio, afastando-se o concurso material aplicado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão do revólver calibre .38, munições de uso permitido (.38) e munições de uso restrito (.357 Magnum) ocorreu simultaneamente, no interior da residência do réu, durante única diligência policial, revelando unidade de ação.

4. Os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, o que afasta a aplicação do princípio da consunção, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A prática de delitos distintos mediante uma só ação configura concurso formal próprio, nos termos do art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, incidindo a pena do crime mais grave, com aumento proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A prática simultânea dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, mediante única ação e no mesmo contexto fático, configura concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 70; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.637/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.8.2023, DJe 28.8.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.329.878/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; TJMT, ACr 1010572-60.2024.8.11.0006, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 03.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000115-05.2024.8.08.0059

APELANTE: MARCELO GONÇALVES CAMARGO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MARCELO GONÇALVES CAMARGO
contra a r. sentença de ID 16578322 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 12 e no art. 16, ambos da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ademais, aplicou a medida de advertência referente ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões de ID 16578328, sustenta a defesa, em síntese, que os delitos dos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03 foram praticados em um mesmo contexto fático, pois a arma e as munições foram apreendidas simultaneamente, no mesmo local, caracterizando uma única ação.

Requer, assim, o reconhecimento do concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal, com a aplicação da pena mais grave exasperada na fração de 1/6 (um sexto).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 16578333, pelo
provimento
do recurso, “
para o fim de readequar a dosimetria da pena, com o reconhecimento do concurso formal de crimes
”.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16722311, em que opina pelo

provimento
do recurso, “
para readequar a dosimetria da pena imposta com o reconhecimento do concurso formal de crimes
”.

Pois bem. Na hipótese, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que o concurso material (art. 69 do CP) seja afastado e, em seu lugar, reconhecido o concurso formal próprio (art. 70,
caput
, do CP) entre os delitos dos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento.

Conforme dispõe o art. 70 do Código Penal, “
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
”.

No caso em tela, os elementos de convicção carreados aos autos demonstram que o apelante possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, um revólver de uso permitido (calibre .38), munições de uso permitido (calibre .38) e munições de uso restrito (calibre .357 Magnum).

Ocorre que, a apreensão de todos os itens se deu simultaneamente, no mesmo local (interior da residência) e no curso de uma única diligência policial, isto é, no mesmo contexto fático.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que os crimes dos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 tutelam, de fato, bens jurídicos diversos. Além da segurança pública (incolumidade pública), o art. 16 visa proteger a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas. Por essa razão, não se aplica o princípio da consunção.

Todavia, exatamente por serem crimes diversos, praticados mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, a solução jurídica correta é a aplicação do concurso formal próprio (art. 70,
caput
, primeira parte, do CP). Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. DELITOS AUTÔNOMOS. CONSUNÇÃO AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. "Consoante orientação jurisprudencial, deve ser aplicado o concurso formal, quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e restrito em um mesmo contexto fático, pois são infringidos tipos penais distintos, que tutelam bem jurídicos diversos, no tocante aos delitos previstos no art. 12, caput, e no art. 16 daquele diploma legal - o qual, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas.
Precedentes" (AgRg no HC n. 844.637/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.329.878/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024) – destaquei.

__________________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONCURSO FORMAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
3. O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais egrégios entendem que os tipos penais dos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, embora perpetrados no mesmo contexto fático, tutelam bens jurídicos diversos, o que afasta o princípio da consunção. 4. Deve-se aplicar o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal, quando o agente, mediante uma única ação, pratica dois ou mais crimes
. 5. A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes é aferida em função do número de delitos, devendo ser fixada em 1/6 (um sexto) para duas infrações, nos termos do Enunciado N. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 6. A pena do crime mais grave (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003) deve ser acrescida de 1/6 (um sexto) e a pena do crime menos grave (art. 12 da mesma Lei) é absorvida. (...) IV. Dispositivo e teses 9. Recurso provido para reconhecer o concurso formal de crimes e prequestionar a matéria. Teses de julgamento:
1. A conduta de posse de arma de fogo de uso restrito e de munições de uso permitido, praticada em um único contexto fático, configura concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal, e não concurso material, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos.
2. A fração de aumento da pena decorrente do concurso formal deve ser aferida em função do número de delitos, e a pena do crime mais grave deve ser acrescida em 1/6 (um sexto) para duas infrações, absorvendo-se a do crime menos grave. (...)

(TJMT; ACr 1010572-60.2024.8.11.0006; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves; Julg 03/10/2025; DJMT 03/10/2025) – destaquei.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença para afastar o concurso material e aplicar o concurso formal de crimes.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou as penas-base no mínimo legal, quais sejam
(I)
art. 12 da Lei nº 10.826/03, em 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa (aqui, tem-se evidente erro material, uma vez que o art. 12 possui em seu preceito secundário a pena de detenção, sendo imprescindível a retificação), e
(II)
art. 16 da Lei nº 10.826/03, em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, as penas-base foram mantidas, ante a Súmula 231 do STJ, apesar da presença da atenuante da confissão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho as penas de
(I)
1 (um) ano de detenção (retificado o erro material) e 30 (trinta) dias-multa, para o art. 12 da Lei nº 10.826/03; e
(II)
art. 16 da Lei nº 10.826/03, em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Nos termos do art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, “
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis (...) aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
”, sendo a pena mais grave a do crime previsto no art. 16, fixada em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Considerando que foram praticados 2 (dois) crimes,
aplico
a fração de aumento no patamar mínimo de
1/6 (um sexto),
resultando na
pena definitiva
de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Mantenho
o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, conforme já determinado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, conferindo-lhe
PROVIMENTO
, para reconhecer o concurso formal de crimes e redimensionar a pena definitiva do réu para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Fixo
os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr.ª Luciana Rezende dos Reis, OAB/ES 35.596, nomeada para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.